Tribunal: TJBA
Processo: 8002664-26.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002664-26.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCISCO ANDERSON RIBEIRO CARDOSO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO CORPORAL E O SUPOSTO EXCESSO DA FORÇA POLICIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO TRÁFICO. TEMPO E LOCAL DA PRISÃO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E FRACIONAMENTO DO ENTORPECENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DA REPRIMENDA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Francisco Anderson Ribeiro Cardoso contra sentença da 2ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A Defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta tortura policial. No mérito, roga a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade das provas por suposta coação policial; (II) aferir a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (II) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de droga para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de tortura policial não encontra amparo nos autos, pois o Laudo de Exame de Lesões Corporais indicou apenas lesão superficial, sem comprovação de nexo causal com eventual coação ou excesso de força policial. As provas consideradas para a condenação foram colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois os elementos da fase inquisitorial não foram a base exclusiva da sentença. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 15 do ID. 481551444 do IP nº 8000385-67.2025.8.05.0146), laudo de constatação definitivo (ID. 87677045) e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, de acordo com os quais o acusado dispensou sacola contendo 9 (nove) porções de cocaína ao avistar a guarnição, estando também de posse de balança de precisão. A jurisprudência admite a validade probatória dos depoimentos de policiais, quando prestados de forma harmônica, sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorre na hipótese dos autos. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas também foi corretamente afastada, pois o fracionamento da substância, a apreensão de balança de precisão e o tempo e local da prisão indicam a destinação mercantil da droga. Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STJ. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do Código Penal e da Lei de Drogas, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, com majoração de 1/6 (um sexto) na segunda fase, em razão da reincidência do réu, atestada pela existência de execução penal em curso. Adequada, portanto, a fixação do regime inicial fechado, à luz do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi corretamente afastada, haja vista, inclusive, a reincidência do apelante, indicativa da dedicação do apelante à prática de crimes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III e LVI; CPP, arts. 157, 244 e 386, VII; CP, arts. 33, §2º, alínea "c", 59, 61, I e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0701847-46.2021.8.05.0001, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 18.06.2024. STJ, AREsp nº 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024. STJ, AgRg no HC nº 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024. STJ, AREsp nº 2565838/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 17.12.2024. STJ, AgRg no HC nº 753314/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. STJ, EDcl nos EDcl no RMS nº 11.927/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.04.2004, DJ 24.05.2004. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8002664-26.2025.8.05.0146, tendo como apelante FRANCISCO ANDERSON RIBEIRO CARDOSO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.